Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEVE SER INTERPRETADA CONFORME A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. COMPATIBILIDADE DAS ASTRENTES FIXADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova deve ser aplicada no âmbito da tutela de urgência. Assim, a probabilidade do direito exigida no art. 300 do Código de Processo Civil-CPC deve ser interpretada em conformidade com a hipossuficiência técnica do consumidor. Se há verossimilhança nas alegações, é possível a concessão da tutela de urgência.

2. Por se tratar de multa coercitiva, a aptidão das astreintes para compelir ao cumprimento da obrigação depende da correlação entre o valor fixado e o porte econômico do destinatário da ordem. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam vultosas quantias anualmente, como é o caso da ré/agravante.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.